Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (INEXISTENTE). FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão originário (13659999) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (inexistente), acolhem-se os embargos declaratórios, para fixar a verba sucumbencial em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).

II. Providos os embargos declaratórios opostos pela CAESB, nos moldes do item I da ementa supramencionada, mantidos os demais termos do acórdão originário.